Tribunal: TJDFT
Processo: 0734956-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734956-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGÉRIO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Rogério Ribeiro da Silva contra decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do tema no 1169/STJ (autos no 0711214-81.2024.8.07.0018, ID no 205606677). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO